Tribunal: TJBA
Processo: 0514863-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514863-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: FRANCISCA MAGALHAES CORREIA MELO e outros

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS registrado(a) civilmente como ELIEZER SANTANA MATOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
.
.
APLICABILIDADE DO ART. 31, DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. VIÚVA. RECEBIMENTO DE 60% (PARCELA FAMILIAR DE 50%, ACRESCIDA DE 10% PARA CADA DEPENDENTE DO FALECIDO). PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0514863-27.2016.8.05.0001,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE
,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, e
APELADA,

FRANCISCA MAGALHÃES CORREIA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
REJEITAR A PRELIMINAR
,
E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto condutor.